Tribunal: STF
Processo: ARE 1455581
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Câmara Especial - Apelação cível e remessa necessária – Infância e Juventude – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município da Estância de Socorro – Pretensão de ser a municipalidade obrigada a contratação de fonoaudiólogos para atendimento de menores necessitados – Indeterminação da quantidade de profissionais e de menores a serem, respectivamente, contratados e atendidos - Direito à saúde – Direito público subjetivo de natureza constitucional – Pedido formulado na inicial, que não se amolda ao disposto no artigo 324, inciso II, do Código de Processo Civil, e que constitui verdadeira ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa e planejamento e execução de políticas públicas – Precedentes do Tribunal de Justiça – Apelação e Remessa oficial providas, para extinguir o processo, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”. (Documento eletrônico 19)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 23). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 129, III e 227, caput, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Outrossim, vale registrar que a saúde é direito social de natureza fundamental (artigo 6º, CF), com eficácia plena em face do Estado, por força do art. 196 da CF/88, verbis:



     ´A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ´



    Especialmente em relação à criança e ao adolescente, reforça-se o dever do Poder Público de garantir a efetivação do direito à saúde, conforme disposto o art. 4º, caput, do ECA:



     ´É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.´



    Assegura-se, nesse passo, ´acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde ´ (art. 11, caput, do ECA).



    Garante-se, assim, o fornecimento, àqueles que necessitam, de ´medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.´ (art. 11, § 2º do ECA).



    Nada obstante, não é possível impor ao Poder Público o cumprimento da aludida obrigação, em benefício de um grupo indeterminado de indivíduos.



    [...]



    Percebe-se que não há identificação do número certo de fonoaudiólogos a serem contratados pela municipalidade e a pretensão tem por objetivo central obrigar, genericamente, o administrador local a realizar políticas públicas, que garantam o acesso universal de crianças e adolescentes a tratamento médico específico, zerando lista, que, apresentada no início da lide (fls. 17/21), não reproduz a situação fática real.



    [...]



    Registra-se, ademais, que, da forma como formulado, o pedido em questão constitui verdadeira ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa e planejamento e execução de políticas públicas, na espécie, voltadas à efetividade do direito constitucional à saúde.



    [...]



    Legitima-se a intervenção do Poder Judiciário apenas supletivamente, em situação que venha a caracterizar deliberada omissão do Poder Público na execução de atividade de natureza vinculada, o que na espécie não ocorre, mormente se destacado que, no caso, foi aberto concurso público para contratação de novos fonoaudiólogos, sem êxito, porém, ante a desistência dos candidatos inscritos.



    [...]



    O pedido formulado na inicial, portanto, que carece de prévia quantificação do número de profissionais necessários ao atendimento de menores necessitados de tratamento fonoaudiológico, igualmente não discriminados, é genérico, de alcance indeterminado e, assim, de conhecimento inviável, ex vi do disposto no artigo 324, II, do Código de Processo Civil. Ademais, como exposto na exordial, constitui verdadeira ingerência sobre a discricionariedade administrativa, em arrepio ao disposto no artigo 2º da Constituição Federal”. (Documento eletrônico 19)



    A jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de Poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Cito, sobre o assunto, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.471.026 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023, grifei).



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.418.831 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/6/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO DE PONTO PROVISÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade . 



    2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.414.453/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    No julgamento do RE 684.612/RJ, processo paradigma do Tema 698 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário desta Corte Suprema, além de reafirmar a jurisprudência acima citada, discutiu os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, no que tange à contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde.



    Decidiu-se que a atuação do Poder Judiciário, nesses casos, deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da eficiência, respeitada a discricionariedade do administrador, uma vez que decisões judiciais podem desorganizar as atividades administrativas e prejudicar a própria continuidade das políticas públicas de saúde ao comprometer a alocação dos escassos recursos públicos do ente federativo. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ´1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) ´” . (grifei)



    No caso ora analisado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de ação civil pública, aduz que, no ano de 2016, aproximadamente 96 crianças aguardavam em lista de espera para tratamento com fonoaudiólogo, sem que tivesse havido, por parte do Município, adoção de medidas eficazes para atender toda a demanda. 



    O Tribunal a quo, ao examinar a controvérsia, em 2022, considerou que determinar a contratação de profissionais de fonoaudiologia para suprir a demanda constituiria verdadeira ingerência do Poder Judiciário no planejamento e execução de políticas públicas. Assinala, ainda, que o ente municipal não obteve êxito na contratação de fonoaudiólogos via concurso público, pois houve a desistência de todos os candidatos inscritos. 



    Embora tenha havido a mencionada tentativa do Município da Estância do Socorro na contratação dos profissionais de saúde, destaco que a Constituição Federal, além de assegurar a todos o direito à saúde (art. 196), estabelece, no art. 227, prioridade absoluta na efetivação dos direitos da criança e do adolescente, in verbis: 



     “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.



    Não pode, assim, o Poder Judiciário, ante à possível violação de direitos fundamentais da criança e do adolescente, deixar de examinar o contexto do local, para que, nos termos do decidido no citado RE 684.612/RJ, segundo os princípios da razoabilidade e da eficiência, seja estabelecida solução que não negligencie o direito à saúde e tampouco interfira de tal forma na gestão pública a ponto de desorganizar as atividades administrativas do ente federativo. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias atuais do Município da Estância de Socorro e nos termos do decidido no Tema 698 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator